Tribunal: TJMT
Processo: 1068399-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068399-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERTULA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 949.802.171-68 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 04.849.745/0001-80 (RECORRIDO), VITORIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 113.859.239-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1068399-44.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: BERTULA CAMPOS DE ALMEIDA e HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

Recorridas: BERTULA CAMPOS DE ALMEIDA e HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE PREPARO - COBRANÇA DE SEGURO EM CONTA-CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, devendo ser efetuado e comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, conforme o § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, sendo que a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal acarreta sua inadmissibilidade por deserção.

2.

Apesar de o reclamado ter apresentado contrato devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal, o reclamante demonstrou que no ano de 2018, sofreu um AVC e por conta disto, foi aposentado por incapacidade permanente pelo INSS, haja vista que possui intensa dificuldade de movimentos do dídimo direito, sendo obrigado ao uso de musculatura acessória. A procuração
ad judicia
foi assinada apenas com a digital e na presença de duas testemunhas.

3.

Sendo assim, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças do seguro.

4.

Não havendo a comprovação da contratação do seguro, o valor descontado deve ser restituído ao reclamante, conforme fixado na sentença.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em face do reclamante, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025